Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação).
1. Legitimidade ativa da servidora da carreira fazendária do DF para o cumprimento de sentença, cuja categoria, à época, era representada pelo Sindireta, pois não existia o Sindfaz quando do ajuizamento da demanda.
2. Agravo improvido.